Tribunal: STF
Processo: EP 51
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI, decorrente da Ação Penal 1.514/DF, julgada procedente pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses  de reclusão.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 73). 
Em 16/01/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa (eDoc. 172). 
A defesa apresentou, em 30/01/2026, pedido de autorização para visita do parlamentar Gildevanio Ilso dos Santos Diniz (“Gil Diniz”) (eDoc. 177).
Em 03/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento da autorização de visita (eDoc. 181). 
VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI, com 46 (quarenta e seis) anos de idade, foi condenada à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses. Presa em flagrante em 08/01/2023, foi concedida liberdade provisória em 20/01/2023, e em 08/05/2024 foi decretada a prisão preventiva. Cumpriu, até a presente data, 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de pena privativa de liberdade. 

É o relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI pelo Deputado Estadual de São Paulo,  Sr. Gildevanio Ilso dos Santos Diniz, CPF n. 358.069.658-05, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a ré.
OFICIE-SE à Penitenciária Feminina de Votorantim/SP.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente